Tribunal: TJDFT
Processo: 0717387-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0717387-49.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA EMBARGADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Manifeste-se a embargante acerca da petição id 50490587. Após, conclusos. Brasília, 29/0/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator